Tribunal: TJBA
Processo: 0762737-92.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0762737-92.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: BESSA ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF E ACRÉSCIMOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO ACARRETADA POR QUESTÕES INERENTES AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 106 DO STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0762737-92.2014.8.05.0001 , em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado BESSA ASSESSORIA TECNICA LTDA - ME . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas. Sala das Sessões, de de 2022 Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º Grau – Relator Procurador de Justiça